Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728415-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: ROSEMARY PEREIRA DA SILVA, RUTHE DE QUEIROZ E SILVA, CRISTINA PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, ADAYZA DA SILVA PEREIRA, MIRIAN DE QUEIROZ CARVALHO, DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES, ANDRE PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. A agravante opõe declaratórios (id 54304027) à decisão (id 54011748) em que não conheci do agravo, ante a perda superveniente do seu objeto decorrente da sentença exarada nos autos principais. Afirma que persiste o interesse e que a decisão carece de fundamentação. Em contrarrazões os embargados negam a presença de vícios (CPC 1.022) e pedem a aplicação da multa cominada 1.026, § 2o. 2. Conheço como agravo interno, que comporta juízo de retratação. Assiste razão à agravante. Malgrado a superveniência de sentença, não houve, no presente caso, a perda superveniente do interesse no agravo de instrumento, cuja decisão poderá repercutir no julgamento do apelo. Dessarte, reconsidero a decisão id 54011748. Prossiga-se com o agravo de instrumento, observando-se o CPC 946. Ante a retratação, julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Cls. Brasília, 31 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator